Tribunal: CARF
Processo: 10820.004358/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004358/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA.
Uma vez declarado inconstitucional, pelo supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral, o art. 22. IV, da Lei 8.212/91, onde o citado artigo
foi a base legal utilizada para a autuação, não mais subsiste razão para a
manutenção da autuação e seus efeitos.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO.
Conforme legislação de regência são segurados obrigatórios da Previdência
Social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004358/2008-77
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004358/2008-77

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-34.967 –
11a Turma da DRJ/RJI, fls. 146 a 154.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação:
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada, através
do auto de infração DEBCAD 37.069.644-1, no montante consolidado em 02/09/2008
de R$ 148.163,24 (cento e quarenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e
quatro centavos), referente às contribuições devidas a Seguridade Social, a cargo da
empresa, inclusive as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos cm razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos
Riscos Ambientais do Trabalho, no período de 01/2004 a 12/2005.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 40/44 e anexos, temos;
2.1. Tais contribuições são incidentes sobre:
a) as remunerações dos exercentes de mandato eletivo - Prefeito e Vice-Prefeito
(planilha anexo II), conforme fundamentação legal no item 1.1 do Relatório Fiscal e
FLD - Fundamentos Legais do Débito. As remunerações foram extraídas da folhas de
pagamento e foram aplicadas as alíquotas de 20% (parte da empresa) e 1% (referente ao
SAT/RAT);
b) notas fiscais/faturas de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra
(planilha anexo III), conforme fundamentação legal no item 1.2 do Relatório Fiscal e
FLD - Fundamentos Legais do Débito. Corresponde a alíquota de 11% que deveriam ter
sido retidas. Os dados "foram extraídos das notas fiscais/faturas das empresas
contratadas, lançamentos dos Livros de Registros de Despesas Empenhadas e Pagas";
c) as remunerações pagas a contribuintes individuais, prestadores de serviços diversos
(planilha anexo I), conforme fundamentação legal no item 1.3 do Relatório Fiscal e
FLD - Fundamentos Legais do Débito. Estas remunerações "foram extraídas das notas
fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços e documentos de empenho".
Aplicada alíquota de 20%;
d) as remunerações pagas a contribuintes individuais, prestadores de serviços de
transporte - frete (planilha anexo IV), conforme fundamentação legal no item 1.4 do
Relatório Fiscal e FLD — Fundamentos Legais do Débito, anexas. Estas remunerações
"foram extraídas das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços e
documentos de empenho". Para apuração do salário de contribuição foi aplicada alíquota
de 20% sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura conforme legislação apontada no item
1.4.1 do Relatório Fiscal;
e) notas fiscais/faturas de prestação de serviços médicos intermediados por cooperativas
de trabalho na atividade medica - Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico,
(planilha anexo V e Relatório de Lançamento - RL), conforme fundamentação legal
contida no item 1.5, e respectivos sub-itens, do Relatório Fiscal e FLD - Fundamentos
Legais do Débito. Foi aplicada alíquota dc 15% sobre 30% do valor dos serviços.
2.2. Tais valores não foram declarados em GFIP.
Da Impugnação
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004358/2008-77

3. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 03/10/2008 (fls.
04), a empresa contestou o lançamento em 30/10/2008, conforme documento de fls.
104/107, argumentando em apertada síntese;
3.1. Quanto aos exercente de mandato eletivo:
a) que deixou de recolher por possuir decisão judicial - Mandado de Segurança n°
2000.61.07.0044686. " ... foi interposto recurso de apelação, que a final foi negado
provimento, consoante documento em anexo, mantendo a r. sentença incólume".
b) que o vice-prefeito é funcionário público estadual , vinculado a regime próprio de
previdência social dos funcionários públicos do Estado de São Paulo - ISPES,
"consoante comprovantes anexos".
3.2. Quanto aos contribuintes individuais prestadores de serviços diversos:
a) que os conselheiros tutelares "não são empregados ou trabalhadores avulsos que
prestam serviços ao Impugnante, vez que desempenham uma função pública sem
qualquer vínculo com este último"
b) "... que o pagamento da remuneração dos conselheiros é realizado mediante o fundo
criado e gerido pelo CMDA, que dentre suas fontes de recursos possui o repasse de
numerário dos cofres públicos municipais, mediante consignação de dotação na
respectiva lei orçamentária"
3.3. Quanto as remunerações pagas por serviços prestados por cooperativa de trabalho
médico, entende que a "relação jurídica ocorre entre a Cooperativa e Cooperados, que
por sua vez prestam serviços médicos aos funcionários públicos municipais, sendo
aquela e não o Impugnante o sujeito passivo obrigado a recolher a contribuição
respectiva"
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento,
tendo em vista o disposto no art. 1o e anexo único da Portaria RFB n° 1.036, de
05/05/2010.
5. É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO.
Conforme legislação de regência são segurados obrigatórios da Previdência
Social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social;"
MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL,
Conforme legislação de regência, enquadra-se na qualidade dc segurado
contribuinte individual- o membro do Conselho Tutelar, e fica obrigada a
empresa a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU
FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004358/2008-77

É devida por parte da empresa tomadora (contratante) a contribuição de 15%
(quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NAO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 160 a 163, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Preliminarmente, na análise do mérito da impugnação da contribuinte, ao negar
provimento à impugnação, o julgador de primeira instância mencionou que em nenhum
momento, a impugnante contestou a base de cálculo apurada, limitando-se a questionar a
incidência de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas aos exercentes de
mandato eletivo, aos conselheiros tutelares inseridos no levantamento CIA, referente aos
contribuintes individuais prestadores de serviços diversos, assim como as incidentes sobre o
valor de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho médico.
Quanto ao mandado de segurança impetrado pela contribuinte, em relação às
contribuições previdenciárias do prefeito, a decisão recorrida entendeu que a sentença
apresentada pela então impugnante estava baseada na legislação tomada inconstitucional,
enquanto que no presente caso se refere ao disposto no art. 12, inciso I, letra “j”, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 10.887/2004, conforme item 1.1. do Relatório Fiscal, não se
encontrando, a matéria ora discutida, abrigada pela referida sentença.
Ainda segundo a decisão recorrida, no tocante à alegação de que o vice-prefeito é
funcionário público estadual, vinculado a regime próprio de previdência social, não é suficiente
para ilidir o lançamento fiscal, uma vez que o documento probatório juntado às folhas 116 -
Declaração n° 006/2005, informa em sua parte final que "o mesmo deverá continuar recolhendo
a contribuição Previdenciária até termino de seu afastamento e que tal declaração, datada de
13/01/2004, não informa se o vice-prefeito está ou não contribuindo para ISPESl e tão somente
que ele "deverá continuar recolhendo". Já no caso das obrigações previdenciárias relacionadas
aos cooperados, demonstra clareza de que a tomadora do serviço é a Prefeitura Municipal de
Pirajuí, conforme Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004358/2008-77

Em seu recurso voluntário a recorrente limita-se a levantar questionamentos
relacionados à contribuição relacionada ao subsídio do vice prefeito e sobre a contribuição
incidente sobre a cooperativa médica.
No que se refere à contribuição relacionada ao subsídio do vice prefeito, a
contribuinte informa que a regulamentação do IPESP, estabelecida pela Portaria IPESP 209, de
02.09.2004, em seu artigo 1°, menciona que o servidor público afastado temporariamente de suas
funções com prejuízo total da sua remuneração está obrigado a recolher, diretamente ao lPESP,
as contribuições previdenciárias próprias. No caso, para a recorrente, não há como se afastar o
entendimento no sentido de que o vice-prefeito municipal, por ser servidor público afastado de
suas funções com prejuízo total de sua remuneração, é contribuinte obrigatório do IPESP, ou
seja, está vinculado a regime próprio de previdência social, nos termos do disposto na parte final
da letra “j” do artigo 12 da Lei n° 8212/91.
Da análise dos autos, no caso do vice prefeito, percebe-se que a autuação foi
devido à falta de declaração em GFIP das contribuições devidas à Previdência Social, com a
respectiva comprovação de pagamento. Em seu recurso, a recorrente argumenta que, de acordo
com as normas do IPESP, o servidor público afastado temporariamente de suas funções com
prejuízo total da sua remuneração, está obrigado a recolher, diretamente ao lPESP, as
contribuições previdenciárias próprias.
Apesar de não ter ficado comprovado o efetivo recolhimento ou repasse ao IPESP
do valor referente à contribuição previdenciária devida, entendo que não caberia à recorrente a
obrigação e o controle no tocante ao pagamento das contribuições previdenciárias, haja vista o
fato de que o servidor, vice-prefeito, já ser vinculado a regime próprio de previdencia social dos
funcionarios públicos do Estado de São Paulo – ISPES.
Assim, nos termos da alínea “j”, do inciso I, do artigo 12, da lei 8.212/91, são
segurados obrigatórios da Previdência Social, aqueles que não possuem vínculo com regime
próprio. Senão, veja-se a seguir, o dispositivo da lei, que trata matéria, arrazoando a contribuinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
( ... )
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social.
No que diz respeito às contribuições incidentes sobre a cooperativa médica,
considerando que a autuação foi com base no art. 22, IV, da Lei n.° 8.212/91 e, que este
dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo STF, solicita também que seja anulada a
autuação relacionada ao referido artigo, no caso, a autuação referente às cooperativas médicas.
De fato, entendo que esta matéria se encontra definitivamente decidida pelo
Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário n° 595.838 e que o dispositivo
legal objeto da discussão dos presentes autos, o art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, teve os seus
efeitos suspensos por meio da Resolução do Senado Federal n° 10/2016.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004358/2008-77

No caso, considerando o artigo 62, inciso II, alínea b, do RICARF, onde há
decisão definitiva do STF, de repercussão geral sobre o tema, não tem porque esta turma de
julgamento se pronunciar de modo diferente ao prolatado na decisão do STF.
Veja-se a seguir, a transcrição de trechos da ementa e da decisão definitiva do
STF sobre o tema:
“TRIBUTÁRIO – EC 20/98 – LEI 9.876/99 – COOPERATIVAS – EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA – ART. 15, PAR. ÚNICO, LEI 8.212/91 – VALIDADE –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ART. 22, IV, Lei 8.212/91 COM A NOVA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/99 – EXIGIBILIDADE – RECURSO DE
APELAÇÃO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA ( ... )
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao
recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
Portanto, assiste razão à recorrente ao suscitar a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que amparou o lançamento relacionado às cooperativas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 201
DF CARF MF
Original